Tribunal: TJMT
Processo: 1012232-44.2021.8.11.0055
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1012232-44.2021.8.11.0055 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
APELANTE: MANOEL MESSIAS TARGINO DE ARAUJO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRELIMINARES – 1) INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – NÃO ACOLHIMENTO – INICIAL ACUSATÓRIA SUFICIENTE PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP – SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – TESE QUE SE REVELA PREJUDICADA APÓS A PROLAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO – MATÉRIA SUPERADA – 2) NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – SENTENÇA MOTIVADA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE APONTADAS PELO MAGISTRADO – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 93, IX, DA CARTA MAIOR – PRELIMINARES REJEITADAS – 3) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS QUE FIZERAM A APREENSÃO DAS MUNIÇÕES NA RESIDÊNCIA DO RÉU – CONDENAÇÃO MANTIDA – 4) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONFISSÃO DO ACUSADO –TESTEMUNHOS POLICIAIS – PROVA PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – 5) DIMINUIÇÃO DAS PENAS BASILARES – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL– APLICAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.
1) Se é possível inferir da peça acusatória a qualificação do agente, a descrição dos crimes e as circunstâncias fáticas, por certo foram observadas as disposições do art. 41 do CPP, inexistindo qualquer eiva processual a ser sanada, mormente porque com o advento de sentença penal condenatória, revela-se prejudicada a tese de inépcia da denúncia em sede de apelação criminal.
2) Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando constatado que a magistrada examinou todas as teses e pedidos levantados pela defesa, embasando sua convicção nos depoimentos colhidos durante a instrução criminal, ao passo que a fundamentação aponta devidamente a materialidade e autoria delitivas, sendo suficiente e idônea a manter a condenação.
3) Não há que se falar em insuficiência de provas ou dúvida que recomende a absolvição do delito previsto no art. 12, da Lei 10.826/03, quando os elementos contidos nos autos, notadamente a apreensão das munições na residência do acusado, aliados aos depoimentos judicializados dos agentes públicos, formam um conjunto probatório sólido e seguro ao juízo de convicção.
4) Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas convergentes no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pela confissão do acusado, exame clínico pericial e pelos relatos dos policiais que constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o decreto condenatório.
5) Carece de interesse recursal o pedido de redução da pena-base já fixada no mínimo legal
6) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012232-44.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MANOEL MESSIAS TARGINO DE ARAUJO - CPF: 697.541.101-82 (APELANTE), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA MIELE BORGES - CPF: 029.988.671-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE –
PRELIMINARES –
1)

INÉPCIA
DA
DENÚNCIA
E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
– NÃO ACOLHIMENTO – INICIAL ACUSATÓRIA SUFICIENTE PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP – SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – TESE QUE SE REVELA PREJUDICADA APÓS A PROLAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO – MATÉRIA SUPERADA –
2)

NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – SENTENÇA MOTIVADA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE APONTADAS PELO MAGISTRADO – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 93, IX, DA CARTA MAIOR – PRELIMINARES REJEITADAS –
3) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS QUE FIZERAM A APREENSÃO DAS MUNIÇÕES NA RESIDÊNCIA DO RÉU – CONDENAÇÃO MANTIDA –
4)
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
– CONFISSÃO DO ACUSADO –TESTEMUNHOS POLICIAIS – PROVA PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
5) DIMINUIÇÃO DAS PENAS BASILARES
–
CARÊNCIA
DE
INTERESSE
RECURSAL– APLICAÇÃO NO
MÍNIMO
LEGAL
– RECURSO DESPROVIDO.

1) Se é possível inferir da peça acusatória a qualificação do agente, a descrição dos crimes e as circunstâncias fáticas, por certo foram observadas as disposições do art. 41 do CPP, inexistindo qualquer eiva processual a ser sanada, mormente porque com o advento de sentença penal condenatória, revela-se prejudicada a tese de inépcia da denúncia em sede de apelação criminal.

2) Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando constatado que a magistrada examinou todas as teses e pedidos levantados pela defesa, embasando sua convicção nos depoimentos colhidos durante a instrução criminal, ao passo que a fundamentação aponta devidamente a materialidade e autoria delitivas, sendo suficiente e idônea a manter a condenação.

3) Não há que se falar em insuficiência de provas ou dúvida que recomende a absolvição do delito previsto no art. 12, da Lei 10.826/03, quando os elementos contidos nos autos, notadamente a apreensão das munições na residência do acusado, aliados aos depoimentos judicializados dos agentes públicos, formam um conjunto probatório sólido e seguro ao juízo de convicção.

4) Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas convergentes no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pela confissão do acusado, exame clínico pericial e pelos relatos dos policiais que constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o decreto condenatório.

5
) Carece de
interesse
recursal o pedido de redução da
pena
-
base
já fixada no
mínimo
legal

6) Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Manoel Messias Targino de Araujo,
visando reformar a sentença proferida nos autos no. 1012232-44.2021.8.11.0055, pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou pela prática dos delitos previstos nos arts. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e art. 12, da Lei 10.826/03, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no importe de dois (02) salários mínimos e prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta; 20 (vinte) dias-multa e 03 (três) meses de proibição ou suspensão de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor.

Inconformada, a defesa suscita, em preliminar,
inépcia da denúncia
e
ausência de indícios de autoria
. Sustenta que a sentença condenatória não foi fundamentada e que a denúncia é genérica.

No mérito, requer
absolvição do apelante
das acusações a ele imputadas, ao argumento de insuficiência probatória, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a
diminuição da pena-base
no mínimo legal, diante das condições pessoais do apelante.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 146947253).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José de Medeiros, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 150572650), conforme entendimento assim sumariado:

“
Apelação Criminal – Condenação por posse ilegal de munição de uso permitido e embriaguez ao volante (Art. 12 da Lei no 10.826/03 e art. 306 da Lei no 9.503/97) – Irresignação do réu – Requer a absolvição – Impossibilidade – Condenação escorreita – Autoria e materialidade comprovadas pela confissão parcial do réu, Exame Clínico de Embriaguez, apreensão das munições, além das declarações das testemunhas – Negativa de autoria suplantada pela palavra firme dos policiais – Incidência do Enunciado no 08-TJMT – A mera guarda de munições, ainda que de propriedade de outrem, configura a conduta ilícita imputada –
Pelo desprovimento do recurso
.”.

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o apelante foi condenado pelo juízo de primeiro grau pela prática dos delitos de
posse ilegal de munição de uso permitido e embriaguez ao volante.

Inconformada, a defesa suscita preliminar de nulidade processual por inépcia da denúncia e ausência de fundamentação da sentença, e, no mérito, requer a absolvição do apelante da prática dos delitos pelos quais foi condenado e, também, a diminuição da pena-base aplicada.

De início, passo a análise dos pedidos de nulidade suscitados.

1)

Da inépcia da denúncia e ausência de justa causa.

A defesa aduz, prefacialmente, inépcia da denúncia, alegando que se trata de peça genérica, sem indícios concretos acerca da conduta do ora apelante, e que, portanto, desatendeu aos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, bem como, a ausência de justa causa ao exercício da ação penal.

Inicialmente, convém esclarecer que ante o advento de sentença penal condenatória, revela-se prejudicada a tese de inépcia da denúncia em sede de apelação criminal, pois, se já há pronunciamento sobre o próprio mérito da causa, depreende-se, consequentemente, pela plena aptidão da inicial acusatória, não havendo sentido na análise de eventual inépcia no presente momento processual.

Tal é o entendimento consolidado no STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ANÁLISE PREJUDICADA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 384 DO CPP. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Alegação de inépcia da denúncia preclusa, em razão da prolação de sentença condenatória, sendo entendimento desta Corte que "havendo condenação, não há mais se falar em higidez formal da denúncia, pois há muito mais do que isso reconhecido, é dizer, o próprio mérito da acusação, denotando, ipso facto, a plena aptidão da peça de ingresso.
Com maior razão a alegação se mostra prejudicada quando já há confirmação da sentença condenatória em grau de apelação criminal." (AgRg no REsp 1503898/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,DJe 01/09/2015) 2. A sentença que, mesmo asseverando ter havido outras condutas delitivas de mesma espécie, se limita a condenar pelo fato descrito na denúncia está em conformidade com o princípio da congruência. 3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 990.224/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 5/4/2017).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS JULGADO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO MAIS, NÃO CONHECIDO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL. QUESTÃO JÁ DECIDIDA POR ESTA CORTE NO RHC N. 66.133/SC. INÉPCIAS DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DO OBJETO NO PONTO. 1. Caracterizada a reiteração de pedido, não há como conhecer da questão referente à incompetência da Justiça Federal. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é de que, com a superveniente prolação de sentença condenatória, ficam superadas as alegações de inépcia da denúncia ou de ausência de justa causa para a ação penal. 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC 80.086/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 01/10/2018)
.

De todo modo, registro que a descrição fática da denúncia é clara e delimita o período de tempo e as circunstâncias até então conhecidas, de forma a proporcionar o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, nos moldes do artigo 41 do Código de Processo Penal, portanto, com advento da sentença de mérito a questão está preclusa.

2)

Nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

A defesa sustenta que
a sentença tipificou a conduta dos réus de forma padronizada, sem a devida delimitação de cada acusado nos crimes descritos na denúncia, e que em relação ao apelante inexiste fundamentação para manter a condenação, razão pela qual requer seja reconhecida a nulidade da sentença condenatória.

Pela mesma forma,
não prospera a nulidade arguida
.

O artigo 381, inciso III, do Código de Processo Penal dispõe que a sentença conterá a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão, o que implica em dizer que o magistrado da primeira instância fundamentou a decisão condenatória proferida, indicando as razões de fato e de direito que ocasionaram a condenação do réu, com base no conjunto probatório produzido nos autos.

Para tanto, analisou a materialidade e a autoria dos crimes descritos na denúncia, a fim de formar seu convencimento, a partir da livre apreciação da prova.

Nesse aspecto, convém ressaltar que não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação sucinta, porquanto a entende-se por ausência de fundamentação a decisão destituída dos argumentos e elementos que culminaram na decisão final ou que não tenha refutado ao menos genericamente as teses defensivas.

No caso dos autos, o magistrado examinou todas as teses e pedidos levantados pela defesa, embasando sua convicção nos depoimentos das testemunhas, colhidos durante a instrução criminal.

Lado outro, é certo que o julgador não é obrigado a apreciar cada tese defensiva e nem as afastar de forma individualizada, sendo suficiente que decline, ainda que de forma concisa, os motivos pelos quais o acusado foi condenado, com remissão aos documentos probatórios existentes nos autos.

Como se vê, a condenação do apelante
quanto ao crime de posse irregular de munição
, foi amparada na declaração da testemunha
Gilvan Leoncio de Oliveira, que afirmou ser vigilante na UPA em que o apelante e sua esposa estavam aguardando atendimento e presenciou o momento em que ele ficou alterado, levantou a camisa e mostrou um objeto em sua cintura, que aparentava ser um revólver de cabo de madeira.

A magistrada considerou, também, a declaração da testemunha PM Marivan Carneiro de Carvalho, que sustentou que foram atender a uma solicitação dos funcionários da UPA, que noticiava que o acompanhante de uma pessoa que estava aguardando atendimento ficou nervoso com a demora pelo atendimento e ameaçou os funcionários com arma de fogo.

Na sequência, citou-se o depoimento da
testemunha PM Bruno Roberto Batistão, que confirmou que foram acionados pelos funcionários da UPA, noticiando que havia um casal que aguardava atendimento médico e, em razão demora, o acusado ficou nervoso e estava alterado no local.

Sustentou que
quando o abordaram, perguntaram sobre os fatos e o apelante informou havia uma arma de fogo em sua residência, razão pela qual foram até o local e localizaram apenas duas munições.

Por fim, a magistrada considerou que apesar de os acusados e seus informantes relatarem que as munições não foram encontradas na residência do casal, não fora apresentado nos autos qualquer justificativa para que alguém tenha plantado essas munições na residência com a intenção de prejudicá-los; prevalecendo as declarações seguras dos Policiais Militares quanto a localização das munições na residência do casal.

Por sua vez,
quanto ao delito de embriaguez ao volante
,
a sentença apontou a presença da materialidade delitiva e constatou pela certeza da autoria do delito, pois há nos autos confissão judicial do apelante, confirmando
que ingeriu bebidas alcoólicas antes de pilotar sua motocicleta, em consonância ao exame clínico de embriaguez, os depoimentos dos Policiais Militares e o depoimento da esposa do acusado, que indicaram que ele possuía odor etílico.

Nesse contexto, a versão apresentada pela defesa não encontra respaldo em quaisquer elementos de prova e não se reveste, por isso, de idoneidade. Trata-se, a toda evidência, de tentativa de se desvincular da acusação, utilizando-se do seu legítimo direito à autodefesa.

Em conclusão, após análise da sentença proferida, tenho que ela atendeu aos ditames da regra prevista no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, não havendo falar em nulidade por ausência de fundamentação ou por cerceamento de defesa.

Diante do exposto,
rejeita-se a preliminar.

3)

Da absolvição do delito de posse irregular de munições.

A defesa requer, ainda, a absolvição do apelante da prática do delito de posse irregular de munição, com aplicação do princípio
in dubio pro reo,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Mais uma vez, o pedido não tem procedência.

Na hipótese, a materialidade restou comprovada pela portaria (Id. 146950935 - Pág. 2), boletim de ocorrência (Id. 146950935 - Págs. 3/6), auto de apreensão (Id. 146950935 - Pág. 7) e pelo laudo pericial que atestou que “
os cartuchos, no estado em que foram recebidos, apresentaram-se EFICIENTES para realização de disparo com produção de tiro
” (Id. 146950935 - Págs. 38/40).

Quanto à autoria do delito, embora negada pelo apelante, também está indene de dúvida.

Na fase investigativa, o réu alegou não possuir arma de fogo e desconhecer munições em sua residência (Id. 146950935 - Pág. 28).

Em juízo, manteve a negativa de autoria, aduzindo que não tem conhecimento de onde possam ter tirado as munições, visto que se não possui arma de fogo não teria porque ter munições em sua residência.

Ao contrário, embora o apelante negue a propriedade das munições, os policiais
Marivan Carneiro de Carvalho
e
Bruno Roberto Batistão
, em depoimentos prestados em juízo e na fase policial, foram unânimes em relatar a apreensão do referido material na residência do acusado.

A policial
Marivan Carneiro de Carvalho
, em juízo, sustentou que foram atender a uma solicitação dos funcionários da UPA que informaram que o acompanhante de uma pessoa que estava aguardando atendimento ficou nervoso com a demora pelo atendimento e ameaçou os funcionários com arma de fogo.

Aduziu que quando chegaram à UPA o apelante já havia saído do local, porém, em rondas, o localizaram em sua motocicleta, momento em que o abordaram e perceberam que ele estava embriagado e não estava mais em posse da arma de fogo. Assim, foram para a sua residência, com intuito de localizar a arma de fogo que ele afirmou que estaria lá e, ao chegarem no local, o apelante pediu que sua esposa fosse buscar a arma dentro da residência.

Sustenta que, passado um tempo, a esposa do apelante retornou dizendo que não existia arma na residência e que os policiais poderiam fazer buscas no local, sendo que após as buscas não lograram êxito em localizar a arma de fogo, mas foram encontradas duas munições dentro da residência.

Por sua vez,
Bruno Roberto Batistão
, em juízo, afirmou que foram acionados pelos funcionários da UPA, que alegaram que um casal havia ido até lá para receber atendimento e, em razão demora, o apelante ficou nervoso e estava alterado. Informou que quando chegaram na UPA, o suspeito e sua esposa não estavam mais no local.

Sustentou que em diligências para localizar o apelante, o encontraram pilotando a sua motocicleta; que quando o abordaram, perguntaram sobre os fatos e ele informou que seria ele mesmo, que sua esposa já estava em casa e que a arma de fogo também estava em sua residência.

Afirmou que se deslocaram até a residência do apelante e, ao chegarem, não encontraram a arma de fogo, tendo localizado apenas duas munições embaixo da geladeira.

É de se destacar que os depoimentos dos policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e confiabilidade que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário, o que não se observa no caso em apreço, porquanto não existe contradição apta a desabonar a versão dos fatos narrados pelos policiais, especialmente porque se tratando de agentes públicos no exercício de suas funções, os depoimentos são dotados de presunção de veracidade, consoante já consolidado na jurisprudência pátria.

Desse modo, a versão apresentada pelo apelante de que as munições apreendidas em sua residência não lhe pertenciam, não possui suporte probatório e encontra-se isolada nos autos.

Portanto, ao manter em sua residência, sob sua guarda, munições, conforme descrito na denúncia, o apelante incidiu na elementar do crime previsto no art. 12, da Lei no 10.826/03, sendo impossível sua absolvição.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, POSSE ILEGAL DE ARMA E/OU MUNIÇÃO DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO (...) 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E/OU MUNIÇÃO DE USO RESTRITO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONFISSÃO DO APELANTE EM JUÍZO QUANTO À PROPRIEDADE DO REVÓLVER CALIBRE 38 – DEPOIMENTO COERENTE DOS POLICIAIS CIVIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO CONSIDERADOS DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA – TIPICIDADES RECONHECIDAS (...) 2. É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando a sua absolvição pelos delitos do Estatuto do Desarmamento, porque os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pela sua confissão em juízo quanto à propriedade do revólver calibre 38, corroborada pelo depoimento dos policiais civis que efetuaram sua prisão em flagrante. Além disso, trata-se de crimes de mera conduta e de perigo abstrato, não se exigindo, pois, a demonstração de ofensividade real para a sua consumação. (...)”.
(N.U 0000757-97.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021).

Logo, constatado que a conduta atribuída ao apelante amolda-se ao tipo penal do art. 12 da Lei 10.826/03 e inexistindo elementos aptos a embasar a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal), há de ser mantida a r. sentença condenatória ora hostilizada.

4)

Da absolvição do delito de embriaguez ao volante.

Pela mesma forma, não prevalece o pleito absolutório quanto ao delito de embriaguez ao volante.

A
materialidade delitiva
ficou devidamente demonstrada pelo
boletim de ocorrência (Id. 146950935 - Págs. 3/6)
,
exame clínico de embriaguez (Id. 146950935 - Pág. 30),
bem como pelas provas testemunhais.

Com efeito, consta dos autos (id.
146950935 - Pág. 30
) documento que atesta sinais de alteração da capacidade psicomotora, onde consta que o agente declarou ter ingerido bebida alcoólica, apresentando odor de álcool no hálito e apontou
quadro clínico sugestivo de que ingeriu bebida alcoólica.

A
autoria
do delito da mesma forma está evidenciada ante o conjunto probatório jungido aos autos, uma vez que os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo são harmônicos, de modo a comprovar a prática das infrações penais pelo recorrente.

Na fase inquisitorial,
o apelante confessou
que havia ingerido uma pequena quantidade de álcool e pilotado sua motocicleta (Id.
146950935 - Pág. 28). Em juízo, novamente confirmou que havia ingerido bebida alcoólica na noite dos fatos, uma ou duas cervejas antes de jantar e depois foi levar sua esposa no hospital.

Por sua vez, os policiais
Marivan Carneiro de Carvalho
e
Bruno Roberto Batistão
, também sustentaram em juízo que o apelante possuía sinais de estar alcoolizado, tendo sido realizado um auto de constatação de embriaguez.

Com efeito, os agentes públicos que atuaram no caso são uníssonos e coerentes a demonstrar que o apelante conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool, consoante restou comprovado.

Nesse sentido, para além dos depoimentos, encontra-se um exame clínico de embriaguez subscrito pelo perito oficial, apontando
quadro clínico sugestivo de que ingeriu bebida alcoólica
, além da própria confissão do acusado, de modo que n
ão resta qualquer sombra de dúvida acerca da conduta delitiva.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“APELAÇÃO

CRIMINAL
.
EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE
. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM PERMISSÃO PARA DIRIGIR. CONCURSO FORMAL. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. (...)
ABSOLVIÇÃO
. FALTA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
CONFISSÃO
DO APELANTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 TCCR/TJMT. (...) A condução de veículo automotor em via pública com alteração na capacidade psicomotora do condutor pode ser demonstrada, por força do art. 306, §2o, da Lei no 9.503/1997, por teste de alcoolemia ou toxicológico,
exame

clínico
, perícia, vídeo, prova testemunhal ou quaisquer outros meios de prova em direito admitidos.- Na hipótese, o apelante violou o dever objetivo de cuidado ao dirigir veículo sem a devida permissão e em estado de
embriaguez
, comprovados pelo Termo de Constatação, pelos depoimentos dos policiais condutores da prisão e pela própria
confissão
do apelante, perfazendo um conjunto probatório que legitima a condenação pelas autorias dos crimes dos artigos 306, caput, e 309 do CTB. (...)”

(N.U 1004824-06.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 09/05/2022).

5)

Da diminuição das penas basilares.

Por fim, a defesa requer a fixação das penas do acusado no mínimo legal. No entanto, tenho que o pedido carece de interesse recursal, porque as reprimendas já foram aplicadas no mínimo legal cominado, pela magistrada de primeiro grau.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023